Tribunal: TJDFT
Processo: 0705759-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0705759-34.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA AGRAVADO: MARCOS AUGUSTO SANTOS ALMEIDA, SUPREMA CONSULTORIA E EVENTOS LTDA - ME, VILMA APARECIDA DE CARVALHO ALMEIDA D E S P A C H O Não há pedido liminar no presente recurso. Dispensada a intimação dos agravados, tendo em vista que não constituíram advogado na origem, tendo o processo executivo prosseguido à revelia. Assim, o prazo flui da data de publicação do ato decisório no órgão oficial (artigo 346, caput, do Código de Processo Civil), sendo despicienda a intimação pessoal. Aguarde-se o prazo para contrarrazões, que deve ser contado a partir da publicação deste despacho. Oficie-se ao Juízo de origem, comunicando a interposição do recurso. Dispenso as informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 12 de março de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator